Tribunal: STF
Processo: Pet 14903
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Célia Inácio Corrêa apresenta, com fundamento no inciso III do  § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deduzido no Agravo de Instrumento nº 0018177-36.2025.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Narra, em síntese, que o acórdão proferido pela Corte Estadual, ao se negar a conceder tutela de urgência no sentido de que lhe fosse ofertado, pelo Município de Teresópolis/RG e pelo Estado do Rio de Janeiro, atendimento domiciliar de saúde (Home Care), viola os arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 196, todos da Constituição.

Afirma presentes o periculum in mora e o periculum in mora na recusa em conceder a cautelar, porquanto expõe a peticionante ao agravamento do quadro de saúde, com risco de óbito prematuro.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao excepcional para, superando a conclusão do Tribunal de Justiça, conceder a tutela de modo a assegurar o serviço de home care integral, conforme a prescrição médica.

É o relatório. Decido.
2. O § 5º do art. 1.029 Código de Processo Civil é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

Na hipótese, a peticionante não instruiu o feito nem com a petição do apelo extraordinário protocolada na origem nem com qualquer prova de que esse recurso houvesse sido objeto de juízo positivo de admissibilidade, condição legal para se eventualmente inaugurar a competência do Supremo.

Ademais, observo que o suposto extraordinário se volta contra acórdão desprovido de caráter definitivo, porquanto se limitou a apreciar recurso contra indeferimento de tutela de urgência. 

Esse contexto demonstra a improbabilidade do recurso superar o crivo da cognoscibilidade, mormente em razão da incidência da Súmula nº 735/STF, consoante sinaliza a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE DISCUTE A MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo, não configuram decisão de única ou última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo. 
2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.341.621 AgR-segundo, da minha relatoria)

Portanto, inviável o conhecimento da pretensão veiculada nesta petição.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa imediata e o arquivamento dos autos.

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente